Tribunal: CARF
Processo: 13971.724185/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.724185/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.552 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
CIA HERING
Interessado
FAZENEDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO AO
FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar
o valor das estimativas confessadas e cobradas, eis que a decisão de não-
homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida.
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem
ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos
não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco
restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente
contidos na regra isentiva.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador. Não caberia à
contribuinte requerê-la para demonstrar fatos que deveriam ter sido
anteriormente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade suscitada, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Declarou-se impedida de participar do julgamento a Conselheira Luciana Yoshihara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.724185/2014-10
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

Arcângelo Zanin, substituída pelo Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado).
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP no
34586.92206.230112.1.3.03-1863, com crédito decorrente de alegado saldo negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), PA 31/12/2010, no valor total
de R$ 731.364,55.
A DRF de origem emitiu, Despacho Decisório, por meio do qual não
homologou as compensações declaradas, por inexistência de crédito, fundamentado no
Parecer Saort/Eac-2 no 32, de 17/12/2014, sob os argumentos, em síntese:
de que o contribuinte empregou, no saldo negativo, créditos de pagamentos que ele
próprio já havia considerado indevidos ou maiores do que o devido;
da impossibilidade de utilizar na composição do saldo negativo dos valores
compensados pela Declaração de Compensação no 24629.44791.021210.1.3.04-5944
visto que não foi homologada
de que a escrituração contábil dos dispêndios com pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica não obedeceu ao prescrito no art. 22, inciso I,
da Lei 11.196, de 2005, pois o sujeito passivo não usou contas contábeis específicas
com a finalidade de controlar as despesas com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica. Alega que o contribuinte efetuou o oposto, pois empregou
exatamente as mesmas contas que abrigam os lançamentos das despesas das outras
atividades da pessoa jurídica, tais como os dispêndios com salários, encargos e demais
atividades da empresa.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/01/2015, o interessado apresentou
Manifestação de Inconformidade em 04/02/2015 alegando, em síntese, que:
“(...)
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

I - Da suposta utilização do Saldo Negativo em Duplicidade
(...)
Como se observa, a fiscalização aponta que o montante de R$2.119.431,94 (dois
milhões e cento e dezenove mil e quatrocentos e trinta e um reais e noventa e quatro
centavos) já foi utilizado como crédito nas DCOMP citadas e não podem compor o
saldo negativo do período.
Ora, a Manifestante não utilizou em duplicidade os referidos valores, sendo equivocada
a leitura realizada pela fiscalização, senão vejamos.
Na DCOMP em análise, (34586.92206.230112.1.3.03-1863) a Manifestante declarou
como Saldo Negativo de CSLL do Exercício de 2011 o montante de R$ 2.850.796,49,
assim como consta em sua DIPJ.
Veja-se, porém, que o "Crédito Original na Data de Transmissão" informado é de R$
731.364,55, ou seja, esse é o crédito efetivo de saldo negativo que a Manifestante busca
compensar através da presente DCOMP em análise nesses autos.
Aliás, veja-se que o valor de R$ 731.364,55 é decorrente da exata redução dos valores
das estimativas já utilizadas nas DCOMP no 00633.42588.170211.1.3.04-5771 e
03344.12999.170211.1.3.04-8828, conforme se denota no seguinte cálculo:
- Saldo Negativo do Exercício 2011:
+ R$ 2.850.796,49 - Crédito já utilizado (Estimativa Novembro):
- R$ 484.194,70 - Crédito já utilizado (Estimativa Dezembro):
- R$ 1.635.237,24
TOTAL: + R$ 731.364,55
Ressalte-se que na análise da presente DCOMP, está evidente que a diferença do saldo
negativo de R$ 2.850.796,49 para os R$ 731.364,55, ou seja, os R$ 2.119.431,94 não
foi objeto de compensação anterior sob a condição de saldo negativo, nem há resquícios
no "Saldo do Crédito Original" ali declarados que possibilitem o usufruto desse crédito
em "duplicidade" futuramente.
Portanto, a alegação de que a Manifestante se utilizou em duplicidade desses
pagamentos é totalmente improcedente e a manutenção da exigência na presente forma,
acarretará, outrossim, enriquecimento ilícito em favor do Fisco, fato que não se pode
perpetrar.
II - Da não homologação da DCOMP 24629.44791.021210.1.3.04-5944
(...)
Novamente se equivoca a fiscalização em desconsiderar o montante de R$ 73.770,93 do
saldo negativo apurado, sob o argumento de que lhe carece o requisito legal de liquidez
e certeza do direito creditório, senão vejamos.
A DCOMP 24629.44791.021210.1.3.04-5944 realmente não foi homologada pela
autoridade fiscal. Contudo, tal decisão é precária, não definitiva, pois dessa decisão a
Manifestante contrapôs Manifestação de Inconformidade, nos autos do PAF
13971.721823/2014-41, que está pendente de análise.
Portanto, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional a exigibilidade
concernente a essa parte deve ser suspensa.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

Além disso, é evidente que se o crédito supostamente não é líquido e certo em favor do
contribuinte, também não pode ser o débito considerado líquido e certo ao Fisco, caso
em que estaríamos na crítica posição de "dois pesos e duas medidas", nos mesmos
termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Ademais, devido à conexão dessa matéria com os autos do PAF 13971.721823/2014-41,
sagaz que sejam os presentes autos apensados àquele, a fim de que não ocorra
dissonância entre o reconhecimento do crédito e sua homologação.
III - Dos incentivos fiscais à Inovação Tecnológica
(...)
Para fruição do benefício é necessário que o contribuinte cumpra alguns requisitos, tais
como, possuir lucro, possuir certidão de regularidade fiscal e registrar os dispêndios
com inovação em CONTAS ESPECÍFICAS.
O próprio parecer emitido pela autoridade fiscalizadora, que reproduz na íntegra os arts.
17 e 19 da referida Lei, aponta claramente que o contribuinte de fato desenvolveu
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Além disso, conforme
já aduzido, o Ministério da Ciência e Tecnologia listou o contribuinte como empresa
beneficiária dos incentivos fiscais, lembrando que é o único órgão capaz de confirmar se
existe ou não inovação de produto/processo, não cabendo a RFB opinar sobre o assunto.
Uma vez que não há dúvidas de que o contribuinte desenvolveu atividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, o único ponto que necessita ser esclarecido é quanto ao
controle contábil em contas específicas.
O mesmo diploma legal (Lei no 11.196/2005], em seu art. 22, assim prevê:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas;
(...)
Como é possível verificar, no próprio texto da Lei é utilizado o plural "CONTAS
ESPECÍFICAS", exatamente para que a empresa, possa atender as normas contábeis,
bem como aos requisitos para utilização dos incentivos fiscais, ou seja, possa fazer os
lançamentos dos dispêndios em contas específicas e ao mesmo tempo possa fazer isso
por centro de custos.
Caso o legislador quisesse que empresa utilizasse apenas uma conta contábil específica,
teria assim disposto na lei "I - serão controlados contabilmente em conta específica",
porém não foi isso que ocorreu. O legislador, determinou que pudessem ser utilizadas
CONTAS ESPECÍFICAS, para que os contribuintes pudessem atender as normas
contábeis, a legislação do incentivo fiscal, bem como verificar a exatidão dos seus
resultados por centro de custo.
O objetivo era que a fiscalização, ao verificar os dispêndios de inovação, pudesse
encontrar cada valor informado em suas respectivas contas específicas, e foi exatamente
este o procedimento adotado pelo contribuinte.
A documentação em anexo apresentada, está de acordo com o que prevê a Lei
11.196/2005, no tocante a contabilização dos dispêndios com gastos de inovação, em
CONTAS ESPECÍFICAS, não tendo razão alguma para a glosa do crédito com base
nesta alegação infundada.
Segundo estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Contábeis, Atuariais e
Financeiras (Ipecafi), aprovado e divulgado pelo Instituto dos Auditores Independentes
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

do Brasil [Ibracon] e referendado pela Comissão de Valores Mobiliários, a
Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação destinado a
prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza econômica, financeira,
física e de produtividade, com relação à entidade objeto de contabilização.
O Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações1 (p.30 e 31), ao discorrer sobre
os objetivos da contabilidade preceitua que:
(...)
Para atingir o objetivo principal da contabilidade, o contribuinte adotou a sistemática de
contabilização por centro de custos, ou seja, as contas contábeis apresentadas, são na
verdade um resumo de inúmeras contas contábeis específicas, decorrentes de centros de
custos específicos, o que torna a contabilidade da empresa um instrumento hábil, capaz
de prover seus usuários com maior precisão, acuracidade e confiabilidade.
Quando intimado para apresentar a memória de cálculo dos valores dos dispêndios com
inovação tecnológica e depreciação integral, o contribuinte apresentou memória de
cálculo indicando os valores e as respectivas CONTAS contábeis ESPECIFICAS em
que foram registrados tais lançamentos.
A autoridade fiscalizadora, ao analisar as tabelas apresentadas (fls.339 a 355), não levou
em consideração, e sequer cogitou a hipótese de que o contribuinte possui um sistema
contábil composto por centros de custos, e que as contas existentes no Plano de Contas
da empresa, devem ser replicadas por centro de custo, o que não altera as informações
em CONTAS ESPECÍFICAS.
A tabela apresentada expressa justamente o valor lançado nas contas específicas dos
centros de custos específicos, que serviram para controle dos dispêndios com as
atividades de inovação tecnológica.
O sistema contábil do contribuinte é composto por mais de 500 (quinhentos) centros de
custos (Anexo I), e todos possuem uma estrutura de Plano de Contas, fato que levou o
agente fiscal a concluir, equivocadamente (por considerar apenas o Plano de Contas),
que o contribuinte não controlou os dispêndios em contas contábeis específicas.
A utilização de centros de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA Hering,
é fundamental para a correta apuração e controle dos gastos, e o fato de ter contas
contábeis específicas, para cada centro de custo, não tira sua característica de contas
específicas, e dizer o contrário é no mínimo descabido.
A adoção de centros de custos facilita a apuração dos gastos relacionados com os vários
setores da empresa, inclusive neste caso, em especial com as atividades de inovação
tecnológica.
Os centros de custos são constituídos por setores da empresa que executam atividades
homogêneas, permitindo assim a correta apuração dos gastos por atividade e setor, ou
seja, a contabilidade do contribuinte está de acordo com as Resoluções CFC no 750/93 e
CFC no 1282/10.
(...)
Ora, o contribuinte atendeu todas as legislações, da forma como adotou seu plano de
contas. Está contabilizando seus gastos de acordo com a legislação acima, bem como
realizando todos os registros em contas específicas, conforme dispõe a legislação da
Inovação Tecnológica.
Por entender que está contabilizando corretamente todos os dispêndios de inovação, o
contribuinte não pugna pela reclassificação das contas, mas se este órgão entender que
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

são necessários ajustes, os mesmos poderão ser realizados, muito embora já estejam
classificados em "contas específicas".
(...)
Assim, para restabelecer a verdade material, o contribuinte entende que a DRJ deve
homologar as compensações efetuadas.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto requer:
1. o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, suspendendo os efeitos
do Despacho Decisório objeto do Parecer SAORT/EAC-2 n° 32;
2. a homologação da Declaração de Compensação no 34586.92206.230112.1.3.03-1863,
devido à/ao (i) total legitimidade do crédito pleiteado de saldo negativo do exercício de
2011, na forma em que declarado na referida DCOMP, (n) apensação dos presentes
autos aos autos do PAF 13971.721823/2014-41 pela conexão material e (iii) pleno
atendimento à norma, com a separação das contas por subtítulos, através do uso de
centros de custos constantes em cada lançamento contábil, que identificam claramente
as despesas com inovação tecnológica e que determinam o saldo negativo de CSLL -
Ajuste Anual do ano calendário de 2010 na forma em que declarado;
3. caso não se entenda que o uso de centros de custos se encaixa no preceito de
"separação por subtítulos" estabelecido pela norma, o que não se espera, seja concedido
ao contribuinte o direito de reclassificar suas contas para atendimento aos preceitos
determinados, em atenção ao princípio da verdade material, visto a lídima utilização
dessas despesa, fato que não se pode olvidar, ou subsidiariamente a abertura de prazo
para diligências legais visando a comprovação do órgão fiscalizador.”
Quando do julgamento pela Delegacia de Juiz de Fora, a decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa, a título de antecipação de CSLL,
somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual quando
efetivamente “pagos”. Na hipótese das estimativas terem sido informadas em declaração
de compensação e esta não ter sido homologada ou ter sido considerada não declarada,
há que se considerar que não ocorreu a efetividade do “pagamento”.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS.
Na determinação do lucro real os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de
inovação tecnológica somente poderão ser deduzidos se forem controlados
contabilmente em contas específicas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou recurso alegando em
síntese:
I – Nulidade do lançamento. Vícios de motivação
Argui a nulidade da decisão da Delegacia de origem pois o termo centro de custos
sequer é localizado no voto.
II – Não homologação da DCOMP 24629.44791.0212 10.1.3.04-5944
Que foi desconsiderado o montante de R$73.770,93 pago com estimativas
compensadas e que compõe o saldo negativo. Requereu fosse apensado esse processo àquele de
número 13971.721823/2014-41 a fim de que não ocorra dissonância entre o reconhecimento do
crédito e sua homologação.
III – requereu que esse fosse julgado em conjunto com os processos
administrativos 13971.902625/2015-67 e 13971.902626/2015-10, pois tratam do mesmo saldo
negativo de CSL de 2010.
IV- Do incentivo de P&D
Que é possível verificar pela simples análise das informações, que todos os dados
pertinentes à comprovação da origem do crédito já foram juntados aos autos e que “a Cia. Hering
não deixou de segregar a despesa na forma como prescrita na Lei no 11.196/2005, havendo tão
somente empenho do Fisco em desqualificar crédito legítimo. Todas essas despesas estão
devidamente registradas em centros de custos específicos (subclassificação de conta contábil),
cumprindo o comando legal do art. 22, I da Lei no 11.196/2005, vez que são claramente
identificáveis.”
Por fim, requer:
1. Homologação da declaração de compensação no 34586.92206.230112.1.3.03-
1863, devido à total legitimidade do crédito pleiteado de saldo negativo do exercício de 2011, na
forma em que declarado na referida Dcomp, a apensaçãodos presentes autos aos autos do PAF
13971.721823/2014-41,13971.902625/2015-67 e 13971.902626/2015-10 pela conexão material;
2. Exclusão da base de cálculo da CSLL, dos dispêndios com inovação
tecnológica do ano-calendário de 2010, por conta da existência inequívoca do desenvolvimento
de atividades de inovação tecnológica e atendimento à legislação, com a correta classificação
contábil dos mesmos;
3. Se necessário, abrir prazo para diligências legais, a fim de reestabelecer a
verdade material, para que tudo que foi alegado, seja comprovado pelo órgão fiscalizador;
4. Apesar de ter plena convicção de que efetuou os controles dos dispêndios em
contas específicas, se o Órgão Julgador avaliar conveniente, seja subsidiariamente concedido o
direito de reclassificação das contas.
Este é o relatório do essencial.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de saldo negativo de CSLL do ano de
2010, no valor de R$731.364,55.
I - Preliminar
Argui em sede preliminar a “nulidade” do lançamento, tendo em vista que a
Delegacia deixou de analisar o benefício fiscal de pesquisa e desenvolvimento, tendo em vista
que o termo “centro de custos” sequer é localizado no voto.
Entretanto, não assiste razão à Contribuinte, a questão foi devidamente analisada
pela Delegacia de origem às fls. 12 a 16 do voto, sendo certo que a expressão da lei não fala em
“centro de custos” e sim “contas específicas” 1 e está repetida inúmeras vezes, conforme
comprova o texto abaixo:
“Neste sentido, a expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22,
inciso I, da Lei no.11.196/2005, significa que os dispêndios com recursos humanos e
serviços de terceiros, referentes à pesquisa e inovação tecnológica, necessariamente,
deverão estar em contas especialmente criadas para tal fim, e, portanto, separadas das
demais despesas da sociedade empresarial, uma vez que, na espécie, aqueles
dispêndios possuem natureza especial reveladora de um benefício fiscal. Em síntese,
“contas específicas” no presente contexto, são aquelas que o seu título, por si só, já
revelam a exclusividade do seu conteúdo.”
Nesse sentido, nego provimento à preliminar arguida.
II – Das compensações não homologadas
Apesar do entendimento do entendimento da Delegacia de origem, solução de
consulta da receita e parecer da Receita já concluíram que em caso de compensação de
estimativas, caso não haja crédito ou se for indeferida a compensação, os valores devem ser
cobrados processo de compensação, sendo considerado o crédito, conforme Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2006 e no Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, além do Parecer Normativo
COSIT 02/2018, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.

1 Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e (...)
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa.
Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco. Conversão das
estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
Nesse sentido, esta Turma tem decidido de forma recorrente que as estimativas
quitadas através de compensação não homologada podem compor o saldo negativo do período,
haja vista a possibilidade de referidos débitos serem cobrados com base em Pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP). Assim, não caberia a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

As estimativas compensadas são as seguintes:

Entretanto, a unidade de origem refez os cálculo de CSLL a pagar no ano
calendário que resultou no valor de R$ 130.416,64.
Assim, por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo para reconhecer o valor de R$73.770,93 como estimativa paga, sem contudo
autorizar que esse valor seja utilizado para compensar qualquer tributo, tendo em vista que o
valor devido a título de CSLL é de R$130.416,64.
Quanto ao requerimento da Contribuinte de apensar essa àquele onde está
controlada as estimativas compensadas, qual seja PAF no 13971.721823/2014-41, esse processo
não se encontra no CARF, sendo também que não resta qualquer prejuízo à recorrente a não
apensação desses autos.
III – Julgamento em conjunto dos autos dos processos 13971.902625/2015-67
e 13971.902626/2015-10
Com relação ao pedido de julgamento em conjunto, certo é que esses autos estão
para serem julgados por essa relatora nessa mesma sessão.
IV- Despesas com P&D
Com relação à dedutibilidade das despesas de P&D, nessa sessão também está
sendo julgado Auto de Infração da mesma contribuinte dos anos de 2011 a 2013 de IRPJ e
CSLL. Utilizo-me das razões daquele julgado que coadunam com as razões da Delegacia de
origem para desconsiderar as despesas de P&D da Contribuinte, tendo em vista que essas não
cumpriram os requisitos legais para a dedutibilidade dos valores, conforme abaixo:
Da interpretação conjunta dos já reproduzidos artigos 19, 22 e 24 da Lei no
11.196/2005, é imperioso concluir que, se os dispêndios realizados com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica não forem controlados
contabilmente em contas específicas, haverá a perda do direito aos incentivos ainda
não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos em
decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de
ofício, previstos na legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Neste ponto, cabe indagar o que significa “contas específicas”? Qual é o alcance
da expressão “contas específicas”? Em outras palavras, qual a extensão e a
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

compreensão de tal expressão? Luis Fernando Coelho, na sua obra Lógica Jurídica e
Interpretação das Leis, Ed. Rio De Janeiro: Forense, 1981, P. 203-224, ensina que:
(...) Isto nos leva aos dois critérios básicos para a classificação dos métodos de
interpretação jurídica: a compreensão e a extensão da norma interpretanda, critérios
dimanados dos princípios lógicos relacionados com a compreensão e a extensão dos
conceitos. Num conceito, a compreensão diz respeito aos elementos significativos que
lhe formam o conteúdo e a extensão ao número de objetos aos quais se aplica. (...)
A compreensão de um conceito é inversamente proporcional à sua extensão." Assim,
quanto mais pobre for o significado intrínseco de um conceito - a compreensão - tanto
mais ampla será a sua extensão.
Tratando o presente caso de benefício fiscal, aplica-se o já citado artigo 111 do
CTN, no qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à
extensão de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar.
Neste sentido, a expressão “contas específicas” que se encontra no artigo 22,
inciso I, da Lei no 11.196/2005 significa que os dispêndios com pesquisa e inovação
tecnológica necessariamente deverão estar em contas especialmente criadas para tal
fim, e, portanto, separadas das demais despesas da sociedade empresarial, uma vez
que, na espécie, aqueles dispêndios possuem natureza especial reveladora de um
benefício fiscal. Em síntese, “contas específicas”, no presente contexto, são aquelas
que os seus títulos, por si sós, já revelam a exclusividade do seu conteúdo.
A conseqüência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do
direito aos incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente
aos tributos não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 da Lei do Bem.
Registre-se que a finalidade do artigo 22, inciso I, da Lei no 11.196/2005 é que a
contabilidade revele de maneira clara, direta e inquestionável os dispêndios ocorridos
a título de pesquisa e inovação tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos
ensejadores dos respectivos lançamentos contábeis.
E não poderia ser de outra forma, pois o termo “controle”, que também consta
naquele dispositivo, implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle” do inciso I do artigo 22 da
Lei no 11.196/2005.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra
contábil, mas regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há conflito
entre a legislação fiscal e as regras técnicas da contabilidade. Por outro lado, é verdade
que a regra dos registros em contas e centros de custo específicos facilitam o controle
e a verificação das despesas incentivadas, mas também é verdade que a regra legal
contida no art. 22, inciso I, da Lei do Bem não é um preceito vão, sem finalidade, e
não se reduz a mero conselho ao contribuinte destituído de força obrigacional.
Fixado o conceito de "contas específicas", passa-se à análise dos fatos.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

A partir do Relatório Fiscal e dos demais documentos que compõem os autos,
verifica-se que a forma utilizada pela CIA. HERING na contabilização dos dispêndios
com inovação tecnológica não atendeu aos requisitos da legislação aplicável,
conforme se depreende da seguinte síntese:  Em 2011, os gastos com salários e encargo
tecnológica somaram R$ 857.533,47, conforme informação da CIA. HERING, mas o
valor total desses gastos nas contas indicadas totalizaram R$ 1.005.173,00 (diferença
de R$ 147.639,53).  Em 2012, os dispêndios com salários e encargos aplicados em inova
tecnológica foram de R$ 2.931.846,69, enquanto o valor consolidado das contas
contábeis relacionadas alcançou R$ 6.386.623,68 (diferença de R$ 3.454.776,99).  Em 2013 tam
com salários e encargos aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 907.882,12,
quando os valores contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 4.034.594,66
(diferença de R$ 3.126.712,54).  Em 2012, os dispêndios com materiais aplicados em inova
somaram R$ 3.272.014,71, enquanto o valor consolidado das contas contábeis
relacionadas alcançaram a cifra de R$ 4.487.043,20 (diferença de R$ 1.215.028,49).  Em 2013 i
aplicados em inovação tecnológica foi de R$ 1.185.538,79, quando os valores
contabilizados nas contas indicadas totalizaram R$ 2.959.400,14 (diferença de R$
1.773.861,35).  Durante a fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar relação com todos
os lançamentos contábeis dos dispêndios com pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica efetuados nos anos-calendário 2011 a 2013, na hipótese de
não possuir contas contábeis específicas para o registro exclusivo desses dispêndios (o
que, como vimos, se configurou), mas não houve atendimento.
Pelos dados acima, constata-se um valor total a maior contabilizado nas contas
relativas ao benefício fiscal, nos três anos auditados, equivalente a R$ 9.718.018,90, o
que confirma que as contas contábeis vinculadas às atividades de P&D foram criadas
pela empresa com outros propósitos, sendo os lançamentos contábeis ali realizados,
invariavelmente, em valores superiores aos dispêndios informados como tendo sido
aplicados em inovação tecnológica.
Todas estas constatações da auditoria foram relatadas (e intimadas) à
contribuinte no curso da ação fiscal, mostrando a impossibilidade de se identificar na
contabilidade da empresa os lançamentos vinculados aos dispêndios com inovação
tecnológica, mas a contribuinte, em resposta, limitou-se a prestar esclarecimentos
sobre o conceito de centro de custo e sua aplicação pela empresa.
Vale registrar que a CIA. HERING informou ter realizado dispêndios a título de
inovação tecnológica, nos anos sob fiscalização, que somaram R$ 9.224.413,42, ou
seja, os valores contabilizados nestas mesmas contas contábeis foram mais do que o
dobro deste valor - R$ 18.942.432,32 (9.224.413,42 + 9.718.018,90).
Ademais, os documentos apresentados junto com a impugnação não
comprovam ou explicam as diferenças aqui apontadas, como se verá no próximo
tópico.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

Além dos fatos acima relatados, foram identificadas uma série de
inconsistências e inadequações relacionadas com o controle dos recursos humanos
considerados pela empresa como vinculados às atividades de P&D, tais como:  Intimada a apr
HERING inicialmente não prestou tais esclarecimentos, limitando-se a informar o seu
grau de instrução.  Reintimada a apresentar as informações a respeito da formação, função e ár
de atuação dos pesquisadores contratados, a fiscalizada, após pedido de dilação de
prazo para atendimento, relacionou 228 funcionários como estando vinculados à
pesquisa e inovação tecnológica e prestou informações parciais a esse respeito que
sintetizamos:
- 32 funcionários não foram contratados como pesquisadores;
- 138 funcionários não tiveram resposta aos questionamentos, sendo que dentre
eles a maior parte não possui sequer o 2o grau completo, além de incluírem atividades
incompatíveis com o programa em questão, tais como estilistas, modelistas,
costureiras e estagiários;
- Dos 58 funcionários que a empresa alega ter contratado como pesquisadores
na sua área de formação, muitos não se enquadram nos requisitos da legislação,
conforme relação com 23 nomes na Tabela 11 do Relatório Fiscal, na qual se pode ver
que há situações incompatíveis tais como: 2o grau incompleto, estagiários, formação
em psicologia, em engenharia florestal etc.;
- Dos 58 funcionários citados como pesquisadores, em nenhum de seus
contratos de trabalho consta expressamente o desempenho como pesquisador em
atividades de inovação tecnológica, conforme exige expressamente a legislação
específica (IN RFB no 1.187/2011);
- Dentre os recursos humanos com dedicação parcial em 2012 e 2013, a CIA.
HERING não logrou comprovar que adotou os controles das atividades desenvolvidas
nos projetos incentivados e das respectivas horas trabalhadas, conforme determinado
pela IN RFB no 1.187/2011.
Ressalte-se que os problemas aqui evidenciados não são de cunho meramente
formal, mas sim factual, pois, como registra o Relatório Fiscal, "comprovadamente
diversos dos funcionários indicados não podem ser classificados como pesquisadores".
Na ação fiscal, a autoridade fiscal verificou, ainda, se os funcionários indicados
pela CIA. HERING como participantes de seus programas de pesquisa e inovação
tecnológica podiam ser considerados como vinculados a serviços de apoio técnico.
O Decreto no 5.798/2006, estipula que os serviços de apoio técnico devem estar
vinculados à implantação e à manutenção das instalações ou dos equipamentos
destinados exclusivamente à execução de projetos de P&D, ou à capacitação dos
recursos humanos a eles dedicados. Intimada a esclarecer se possuía instalações
destinadas exclusivamente à execução desses projetos e quais eram as características e
equipamentos desses locais, a interessada prestou informações que denotam vários
aspectos discordantes do que exige a legislação aplicável:  A CIA. HERING informa não possuir
às atividades de P&D, mas sim instalações utilizadas permanentemente nos projetos
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

de P&D, o que implica, por óbvio, que tais locais podem ser utilizados por outras
atividades;  Algu
mas das instalações em que estariam localizados os setores de P&D não
possuem características inerentes a programas de pesquisa e inovação, mas sim de
outras atividades costumeiras para uma empresa têxtil de moda, como é o caso dos
setores de “Planejamento de Marcas” e “Desenvolvimento de Arte”, cuja
denominação já indica não se tratar de atividade exclusiva ou mesmo preponderante
de P&D;  A própria contabilidade da fiscalizada demonstra que os valores
contabilizados nos centros de custo respectivos desses setores são superiores aos
valores dos dispêndios considerados pela empresa como vinculados ao incentivo da lei
11.196/2005.  Quanto aos equipamentos utilizados nesses setores (ver Anexo I do Relatório
Fiscal), observa-se que se trata em regra de mobiliário, equipamentos de informática e
máquinas típicas da atividade têxtil, sem denotar utilização voltada exclusivamente
para a área de P&D;  Dos equipamentos listados, vários foram adquiridos em períodos poster
ao sob fiscalização, havendo aquisições de 2014 e 2015 quando o período sob
verificação se restringe aos anos-calendário 2011 a 2013.
Dessa forma, conclui-se que não existem instalações destinadas exclusivamente
às atividades de P&D na CIA. HERING e, dos equipamentos nelas existentes, muitos
não foram identificados como típicos desses projetos - apenas a título de exemplo,
tem-se uma grande quantidade de móveis, estantes, mesas, armários, balcões,
bebedouros e condicionadores de ar.
Conclui-se também que, não havendo instalações ou equipamentos destinados
exclusivamente às atividades de P&D, não há que se falar em pessoal de apoio técnico
nos moldes dispostos pela legislação.
Portanto, ratifica-se a conclusão do Relatório Fiscal no sentido de que "todos os
dispêndios com recursos humanos informados pela contribuinte como destinados à
pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica não merecem tal classificação, à
luz da legislação específica deste benefício fiscal".
Quanto aos recursos materiais aplicados em atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação tecnológica, conforme valores informados pela
interessada, repetem-se os problemas para atendimento dos requisitos da legislação do
benefício fiscal em tela.
Verifica-se, na Tabela 1 do Relatório Fiscal, especialmente nos anos de 2012 e
2013, que houve a informação de utilização de materiais de consumo em atividades de
P&D nos montantes de R$ 3.272.014,71 e R$ 1.185.538,78 respectivamente.
Instada a se manifestar sobre os valores acima, detalhando a vinculação desses
materiais com as atividades de pesquisa e apresentando a respectiva documentação
comprobatória, solicitada por amostragem, e após a concessão de pedido de
prorrogação para atendimento, a fiscalizada limitou-se, em síntese, a apresentar uma
relação de valores contabilizados nos centros de custo vinculados aos projetos,
deixando de entregar a documentação comprobatória.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

Da análise dos lançamentos relacionados pela CIA. HERING como sendo de
materiais de consumo aplicados em P&D, confirma-se que se trata, em sua maioria, de
salários e encargos. Dessa forma, a par da evidente impropriedade da classificação de
salários e encargos como materiais de consumo, ratificamos mais uma vez o Relatório
Fiscal ao dizer que "Valem, portanto, todas as considerações desenvolvidas nos títulos
2.2 e 2.3 deste relatório, que impedem a consideração de tais despesas como aptas ao
benefício fiscal em estudo".
Importa mencionar ainda que não houve, como coloca a impugnante em sua
peça de defesa, a exigência de que os benefícios fiscais em questão fossem
controlados através de uma conta específica, nem se coloca tal exigência como
fundamento das autuações. O que a legislação específica exige é que existam contas
específicas (pode ser mais de uma) e que essas contas sejam utilizadas apenas e tão
somente para registro dos fatos contábeis relacionados com o programa de inovação
tecnológica amparado pela Lei do Bem. Como vimos, este requisito não foi cumprido
pela CIA. HERING.
Nessa mesma linha, não se questiona o controle dos gastos por parte da
fiscalizada através de centros de custo, mas sim o fato de que, para se aproveitar dos
benefícios fiscais com inovação tecnológica, tais programas devem ser controlados
contabilmente em contas específicas, o que, como se demonstrou, não ocorreu. Dessa
forma, não procedem as afirmações da impugnante a esse respeito, tais como as feitas
nos seguintes trechos, reproduzidos como exemplo:
A tabela apresentada expressa justamente o valor lançado nas contas específicas dos
centros de custos específicos, que serviram para controle dos dispêndios com as
atividades de inovação tecnológica.
[...]
A utilização de centros de custos por parte de uma empresa, do tamanho da CIA Hering,
é fundamental para a correta apuração e controle dos gastos, e o fato de ter contas
contábeis específicas, para cada centro de custo, não tira sua característica de contas
específicas, e dizer o contrário é no mínimo descabido.
Em conclusão, fica evidente que a CIA HERING não adotou os critérios de
controle prescritos pela legislação de regência do benefício fiscal em questão nem
logrou comprovar o seu direito ao mesmo.
Com relação ao pedido de diligência, também me utilizo daquele voto para
justificar que não procede o requerimento da recorrente, no seguinte sentido:
Quanto ao pedido da interessada para "reclassificar suas contas para
atendimento aos preceitos determinados", vale relembrar o significado do termo
"controle" constante do inciso I do artigo 22 da Lei no 11.196/2005, já mencionado
neste voto: este termo implica que o registro deve ocorrer no momento da ocorrência
dos fatos, sem o quê não há que se falar em controle. O sentido etimológico da
expressão “controle” é: "ato, efeito ou poder de controlar; domínio; governo; ...",
enfim, é uma conduta que pressupõe a contemporaneidade com os fatos de interesse.
Note-se que o texto legal não menciona “registrados”, “escriturados” ou
“contabilizados”, mas sim “Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20
desta Lei serão controlados contabilmente em contas específicas” [d.n.]. Pensar de
modo diferente esvaziaria o sentido do termo “controle”.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.552 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724185/2014-10

Se o registro pudesse ser feito posteriormente, não haveria sentido em se falar
de controle. Não basta registrar ou contabilizar, tem que controlar os dispêndios e isto
envolve o registro no momento correto e não a posteriori.
Ressalte-se que não se trata, no presente caso, de mero descumprimento de
formalidades contábeis, mas sim da falta de comprovação de um benefício fiscal
através de normas específicas, que, como vimos, não foram cumpridas.
Portanto, não há como se acatar o pedido da interessada para reclassificação dos
lançamentos contábeis, visto que a lei estabeleceu a forma (contas específicas) e o
prazo (controle no momento da ocorrência dos fatos) para a contabilização. Para que
fosse cumprido o requisito do art. 22, I, da Lei do Bem, ou seja, o controle dos
dispêndios, o contribuinte teria que os registrar à medida que fossem ocorrendo e em
contas específicas, não em outra conta para posteriormente reclassificá-los.
Assim, conduzo meu voto para afastar as arguições de nulidade, negar provimento
ao pedido de diligência e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital